Tribunal: TJMT
Processo: 1043646-10.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1043646-10.2018.8.11.0041 - COMARCA DA CAPITAL
EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EMBARGADO: JOCILENE MARIA DIAS DE ARRUDA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos na Apelação Cível n.o 1043646-10.2018.8.11.0041, por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face de JOCILENE MARIA DIAS DE ARRUDA, visando prequestionar a matéria.
A embargante alega que o decisum foi omisso porque não analisou o prequestionamento da matéria, assim visa prequestionar os artigos 188, I, 389, 394 e 397 do Código Civil, e, artigo 85, §2o do Novo Código de Processo Civil, para o fim de se insurgir em instâncias superiores.
Em contrarrazões, a embargada se manifesta pela rejeição dos embargos.
É o relatório.
Decide-se.
Por se tratar de embargos opostos contra decisão que julgou os embargos por meio de decisão singular, realiza-se o Julgamento Monocrático do recurso, nos termos do artigo 1.024, §2o do Código de Processo Civil que assim estabelece:
“Art. 1.024. (...).
(...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão
de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
É consabido que os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, a rigor do caput do 1.022, do mesmo Diploma Legal.
Analisando o decisum embargado, não se vislumbra a ocorrência de vício apto a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração, porquanto a matéria prequestionada restou suficientemente debatida.
Assim, a alegação da parte Embargante a respeito da necessidade de se indicar expressamente todos os dispositivos legais mencionados nas razões recursais, ainda que suscitada como questão omissa, não guarda qualquer relação com a finalidade dos aclaratórios.
Há que se ressaltar que o prequestionamento se representa pelo debate da matéria no acórdão recorrido, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.
Destarte, o Julgador não está obrigado a esgotar as teses e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, cuja ausência de indicação expressa dos dispositivos legais, eventualmente incidentes, não configura omissão no acórdão.
Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados proferidos por este e. Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
Ainda que para fins de prequestionamento, deve, necessariamente, estar presente algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC. ” (TJMT, AP. n.o 1015426-57.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO QUE SE LIMITA AO PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Se a decisão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simplesmente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal. ” (TJMT, AP. n.o 1013047-88.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020)
A matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.
3. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 24/10/2016)
Desse modo, a ausência da indicação expressa dos dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado, quando esgota a questão suscitada, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.
Ultimando, insta consignar que os embargos de declaração, mesmo que com a finalidade de prequestionamento, com o fito de interposição de recursos às Cortes Superiores, devem obedecer às diretrizes contidas no art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora